Tribunal: TJSP
Processo: 1008323-26.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do RExtr. no 870.947-SE pelo STF e do REsp. no 1.495.146-MG pelo STJ – Art. 1.040, II, do novo CPC – Condenação da Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento de licença-prêmio em pecúnia a servidora pública aposentada – Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do RExtr. no 870.947-SE pelo STF e do REsp. no 1.495.146-MG pelo STJ – Art. 1.040, II, do novo CPC – Condenação da Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento de licença-prêmio em pecúnia a servidora pública aposentada – Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recursos repetitivos no 905, respectivamente – Adequação do julgamento anterior.